Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016735-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA - CPF: 033.592.261-94 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016735-40.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXAS DE JUROS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste que indeferiu pedido liminar formulado em ação revisional de contrato bancário, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, para autorizar o depósito de valores incontroversos e garantir a manutenção da posse do bem financiado, ante a alegação de onerosidade excessiva decorrente de juros supostamente abusivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente diante da alegação de cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e do risco de perda do bem financiado pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300 e art. 1.019, I).

4. Nos termos do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo), a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A documentação apresentada pelo agravante não permite, em sede de cognição sumária, atestar a abusividade das cláusulas contratuais, sendo indispensável instrução probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A mera discrepância entre a taxa de juros contratual e a média de mercado não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória de urgência para revisão contratual, sem demonstração concreta de abusividade.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016735-40.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maycon Douglas Silva Pereira
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Banco Pan S.A.

Na origem, o agravante alegou ter contratado financiamento bancário para aquisição de veículo, aduzindo a ocorrência de onerosidade excessiva e abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Requereu, liminarmente, a revisão contratual com: (i) autorização para depósito dos valores incontroversos; (ii) manutenção da posse do bem; e (iii) abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito e de adoção de medidas judiciais para cobrança do débito.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto ausentes elementos robustos que comprovassem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inconformado, o agravante reitera os fundamentos da inicial e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 288954352.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maycon Douglas Silva Pereira
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de Banco Pan S.A., que indeferiu o pleito liminar de revisão contratual e de manutenção da posse do bem financiado.

Na origem, o agravante alega ter celebrado contrato de financiamento para aquisição de veículo, no qual foram pactuados juros remuneratórios de 6,20% ao mês e 105,82% ao ano.

Afirma que tais índices estariam muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que, no período de outubro de 2024, era de 1,94% ao mês e 25,90% ao ano, configurando onerosidade excessiva e abusividade contratual.

Sustenta que o pagamento das parcelas impacta significativamente sua subsistência e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para autorizar o depósito dos valores incontroversos, garantir a manutenção da posse do bem e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, além de vedar medidas mais gravosas de cobrança pela instituição financeira.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acrescentando que o simples fato de os juros contratados estarem acima da média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária análise mais aprofundada no mérito.

O agravo merece conhecimento, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas não acolhimento.

Isso porque, a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 e do art. 1.019, I, do CPC.

Quanto à probabilidade do direito, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade.

Contudo, admite-se a revisão das taxas quando comprovada a existência de relação de consumo e abusividade concreta capaz de impor ao consumidor desvantagem exagerada.

Na hipótese vertente, embora a diferença entre a taxa contratual e a média de mercado possa ser indicativa de onerosidade, a documentação colacionada não é suficiente para, em sede de cognição sumária, atestar a abusividade alegada.

A análise necessária envolve exame técnico das cláusulas contratuais e da situação econômica das partes, demandando dilação probatória que não se coaduna com a natureza provisória da medida pleiteada.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025